Tribunal: TJSP
Processo: 2055342-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Alegação de constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória. 1. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva que não trouxe motivação concreta a revelar a indispensabilidade da prisão preventiva. Precedentes 2. Circunstâncias concretas do caso não justificam o emprego da medida

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Alegação de constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória. 1. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva que não trouxe motivação concreta a revelar a indispensabilidade da prisão preventiva. Precedentes 2. Circunstâncias concretas do caso não justificam o emprego da medida extrema. 3. Suficiência das medidas cautelares alternativas para o resguardo das finalidades do processo. 4. Ordem concedida confirmando os termos da liminar e estendendo seus efeitos ao corréu Gabriel Ferreira da Silva, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055342-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é impetrante
MARCOS VINICIUS BORGES DO REGO e Paciente WELLINGTON GABRIEL
ROCHA TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055342-64.2020.8.26.0000 -Voto no 559
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2055342-64.2020.8.26.0000
Comarca: Taboão da Serra
Impetrante: Marcos Vinicius Borges do Rego
Paciente: Wellington Gabriel Rocha Trindade
Voto no 559
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Alegação
de
constrangimento
ilegal
consistente
no
indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória.
1. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva
que não trouxe motivação concreta a revelar a
indispensabilidade da prisão preventiva. Precedentes 2.
Circunstâncias concretas do caso não justificam o emprego da
medida extrema. 3. Suficiência das medidas cautelares
alternativas para o resguardo das finalidades do processo. 4.
Ordem concedida confirmando os termos da liminar e
estendendo seus efeitos ao corréu Gabriel Ferreira da Silva,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Marcos Vinicius Borges do
Rego, advogado, em favor de Wellington Gabriel Rocha Trindade, contra ato do MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Taboão da Serra/SP, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar (fls. 01/08).
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante, no último dia 25 de
fevereiro, pela suposta prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Com o
oferecimento de denúncia, o paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva o
qual foi indeferido pela autoridade judiciária. Entende que não estão reunidos os requisitos
da prisão preventiva, carecendo a decisão impugnada de fundamentação idônea. Afirma
que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis, dadas pela primariedade, ausência
de antecedentes criminais e menoridade relativa. Argumenta que, em caso de condenação,
o regime inicial fixado seria diverso do fechado. Acrescenta que o paciente estaria exposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055342-64.2020.8.26.0000 -Voto no 559
3
a risco de contaminação pelo Covid-19. Suscita que as medidas cautelares alternativas
seriam suficientes para resguardar as finalidades do processo. Postula, assim, pela
concessão de ordem a fim de conceder-se ao paciente a liberdade provisória cumulada com
medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.
A liminar foi deferida para ao paciente e ao corréu Gabriel Ferreira da
Silva (fls 120/123). Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como
coatora (fls. 127/132), a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr.
Antonio Calil Filho, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 136/140).
Eis, em síntese, o relatório.
Conforme se infere dos autos, o paciente foi detido em flagrante no dia 25
de fevereiro de 2020. Na ocasião, fazendo-se acompanhar de Gabriel, o paciente adentrou
no interior do estabelecimento-vítima. Ato contínuo, o coautor Gabriel, portando um
simulacro de arma de fogo, anunciou o roubo e passou a subtrair o dinheiro do caixa.
Enquanto isso, o paciente vigiava o local a fim de garantir o sucesso da ação criminosa,
bem como subtraiu duas latas de refrigerante. Ocorre que a Polícia Militar foi acionada e
dirigiu-se até a farmácia, logrando deter os corréus no local.
Por ocasião da audiência de custódia, foi afirmada a legalidade da prisão em
flagrante, a qual, na sequência, foi convertida em prisão preventiva. Na oportunidade, a
autoridade judiciária assim se expressou:
Observo ser de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
A medida constritiva encontra respaldo na garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal, em especial a partir da
periculosidade revelada por autor de crime violento como o roubo,
perpetrado com grave ameaça à pessoa e concurso de pessoas.
A ordem pública consiste na tranquilidade do meio social, tutelando-se
bens jurídicos superiores, como a incolumidade das pessoas, sendo
dever do Estado e responsabilidade de todos zelar pela paz social,
especialmente as vítimas diretas da ação delituosa.
Se essa tranquilidade se vê ameaçada pela prática de crimes
gravíssimos, em que cidadãos comuns e pessoas de bem são subjugadas
por outras, mediante ação violenta e imposição pelo medo, para entrega
de seus bens, urge a decretação da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055342-64.2020.8.26.0000 -Voto no 559
4
Verificam-se também presentes os pressupostos da prisão preventiva,
pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da
condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I do Código de
Processo Penal. Por fim, as condições pessoais favoráveis não garantem
a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis
a recomendar a manutenção da custódia. Pelo exposto, converto o
flagrante em prisão preventiva de Gabriel Ferreira da Silva e
Wellington Rocha Pereira Trindade
A concessão da ordem é imperativa, confirmando-se os termos da liminar.
Com efeito, a r. decisão impugnada, alicerçou-se, substancialmente, na
gravidade abstrata da imputação da qual foi deduzida a necessidade de resguardo da ordem
pública.
Como é assente, a gravidade abstrata, por si só, não é fundamento
suficientemente apto a sustentar a imposição da medida extrema, mormente quando
presentes outras medidas menos restritivas igualmente hábeis a resguardar as finalidades
do processo. Trata-se de questão assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse
sentido:

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES). PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA. RECORRENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PARECER
MINISTERIAL FAVORÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Para a
decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade
da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que as circunstâncias
descritas
no
decreto
prisional
não
evidenciam
qualquer
excepcionalidade além das elementares do tipo penal de roubo a
justificar a medida extrema - o recorrente, junto com um menor de
idade, teria roubado o celular de uma vítima que se encontrava em uma
praça da cidade. Parecer ministerial: "as instâncias ordinárias
lançaram somente fundamentação genérica, relativa à gravidade
abstrata do delito de roubo, para a constrição do acusado. Assim, não
ficou demonstrado, suficientemente, o periculum libertatis.". Ademais, o
crime não foi praticado com emprego de arma de fogo, o acusado é
primário e se encontra preso desde o dia 14/5/2019, há mais de 6 meses,
o que evidencia a possibilidade de aplicação de outras medidas
cautelares mais brandas. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas
corpus provido para substituir a prisão preventiva por medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055342-64.2020.8.26.0000 -Voto no 559
5
cautelares previstas no art. 319 do CPP.
(STJ, RHC 119.245/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019)
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA
DO APELO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
OCORRÊNCIA.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DE
ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ORDEM
CONCEDIDA .1. A prisão processual deve ser configurada no caso de
situações extremas, em meio a dados sopesados da experiência
concreta, porquanto o instrumento posto a cargo da jurisdição
reclama, antes de tudo, o respeito à liberdade. 2. In casu, a custódia
provisória, medida extrema cujo traço marcante é a excepcionalidade,
foi mantida na sentença sem respaldo em quaisquer circunstâncias
colhidas da situação concreta. Pelo contrário, limitou-se a magistrada
sentenciante a indicar que o acusado esteve preso durante todo o
processo e foi condenado a uma pena alta, além de não ter vínculo
empregatício na cidade, o que não se afigura suficiente para a
manutenção do encarceramento, que deve ser sempre a ultima ratio 3.
Ordem concedida para que o paciente possa aguardar em liberdade o
julgamento da apelação, com o consequente esgotamento da jurisdição
ordinária, se por outro motivo não estiver preso.
(STJ/HC 438.955/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 23/08/2018)
Há inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/HC 114661/MG; STF/HC
156600/SP; STF/HC 139325/MG; STF/HC 84662/BA; STF/HC 86.175/SP; STF/HC
88448/RJ; STF/HC 101244/MG; STJ/AgRg no HC 550523/SP; STJ/HC 531458/MG;
STJ/HC 545236/GO; STJ/HC 534042/PR; STJ/HC 507210/SP; STJ/RHC 47457/MG;
STJ/RHC 39351/PE; STJ/HC 275352/SP.
No caso dos autos, muito embora a tese acusatória esteja alicerçada na
suposta prática de roubo, não é possível vislumbrar, tomada a narrativa dos fatos e os
elementos informativos, circunstâncias especialmente graves a ponto de conferir grau
excessivo de reprovabilidade a indicar a indispensabilidade de resguardo da ordem pública
pela via da prisão cautelar.
Com efeito, o suposto emprego de grave ameaça ocorreu por meio de um
simulacro de arma de fogo, não sendo, assim, exagerado de modo a extrapolar os contornos
do próprio tipo fundamental. Some-se a tal quadro, a presença de circunstâncias subjetivas
favoráveis dadas pela primariedade e ausência de antecedentes criminais (fls. 40 dos autos
de origem). Portanto, há grande probabilidade de que tais aspectos impactem a resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055342-64.2020.8.26.0000 -Voto no 559
6
punitiva na hipótese de eventual procedência da ação penal.
Ademais, o quadro atual de pandemia exige cautelas redobradas,
resguardando-se a prisão para os casos de notória e evidente incompatibilidade da
liberdade com a ordem pública.
A situação dada pelos autos comporta, como decidido em sede liminar, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Estas, no caso
presente, mostram-se por ora, suficientes a fim de assegurar as finalidades do processo.
Cuidando-se de aspectos objetivos, nos termos do artigo 580 do Código
de Processo Penal, estendo a concessão da ordem em favor do coautor Gabriel,
considerando ainda tratar-se igualmente de acusado primário, sem antecedentes
criminais (fls.38 dos autos de origem).
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem de habeas corpus,
confirmando os termos da liminar concedida.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator